Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em ausência de provas suficientes a sustentar o édito condenatório
2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e improvido.